Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-62.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801414-62.2021.8.14.0401

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MARIO ELSON GUIMARÃES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de cocaína na posse do apelante, fracionada em porções para o comércio
, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, que participaram da prisão em flagrante do recorrente
, inviabilizando, por conseguinte, a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – Provas carreadas aos autos aptas a revelar que a droga encontrada com o acusado se destinava à profusão ilícita.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Natureza, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente que autorizam sua exasperação acima do mínimo legal.
Quantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto.
4)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - NÃO ACOLHIMENTO. M
antido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, estipulado pelo juízo
a quo,
face a natureza e a quantidade de droga traficada, assim como a culpabilidade e a conduta social do acusado, restando imperioso explicitar que contra o ora apelante já existe acórdão condenatório transitado em julgado pela prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II, do CP (Proc. nº 00209252120178140401).
5
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MÁRIO ELSON GUIMARÃES DA COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, por ser reincidente,

e ao pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, pugna o apelante por sua absolvição em razão da alegada inexistência de provas necessárias a condenação. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da conduta para uso de entorpecentes. Subsidiariamente, demandou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narrou a denúncia que
no dia 17/01/2021, por volta das 01h39min,
policiais militares apresentaram o denunciado MARIO ELSON GUIMARÃES DA COSTA, perante a autoridade policial, após ter sido flagrado com 42 (quarenta e
dois) papelotes confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interiores substância pastosa branca, pesando no total 53,00 (cinquenta e três gramas), tendo como resultado positivo para a substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”. Relatou a peça acusatória que policiais militares estavam de plantão, realizando policiamento ostensivo pera área do Canal Água Cristal, quando, por volta das 00h, avistaram um homem em atitude suspeita precisamente na Passagem Santos Dumont, às margens do Canal Água Cristal.

Esclareceu a exordial que o denunciado, ao ver a viatura policial, demonstrou certa preocupação, momento em que lançou um saco plástico transparente para outro local. Ato contínuo, os policiais conseguiram apreender o referido saco plástico e vieram a constatar que no interior do mesmo, estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes descritas acima. Ressalta-se que logo em seguida, o denunciado foi abordado, relatando aos policiais que estava realizando a venda dos materiais entorpecentes pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada papelote, restando o denunciado preso e conduzido à delegacia, bem como todo o material apreendido e encaminhado à perícia. Perante autoridade policial, o denunciado negou autoria do delito, alegando que os entorpecentes foram encontrados próximos de onde ele estava, bem como, negou que o material fosse seu e que não estaria realizando a venda de drogas. Por fim, ainda alegou que é dependente químico e que iria consumir o entorpecente.

Em razão do fato, apelante fora denunciado e condenado pela prática do crime de descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido condenado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, por ser reincidente, e o pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do laudo toxicológico definitivo nº. 2021.01.000289-QUI, o qual atestou a apreensão de 42 (quarenta e dois) papelotes confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior substância pastosa branca pesando no total 53 gramas, com resultado positivo para cocaína.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu na fase inquisitiva, corroborados em juízo por ocasião realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 25/05/2021, tendo sido ouvido na oportunidade os policiais militares Marcelo Cunha de Campos, carteira funcional nº 24345 PM/PA; Maurício Maia Matos, carteira funcional nº 34949 PM/PA e Ramison Rodrigues da Silva Lima, carteira funcional nº 32372 PM/PA, que confirmaram a autoria delitiva e participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do ora apelante, o qual já era conhecido da autoridade policial, senão vejamos:

A testemunha Marcelo, policial militar, declarou o seguinte:

Que estavam em ronda e entramos num canal, momento em que foi avistado o réu, ele viu a viatura e logo jogou um saco; abordamos o réu e depois fomos ver o saco; dentro dele havia entorpecente; o réu estava com outros dois ou três indivíduos, e todos foram levados à delegacia; o réu disse que a droga era dele; visualizamos o réu jogar o saco, que ficou perto dele; no local da prisão, o réu me falou que estava vendendo cada papelote de droga por dez reais; a droga estava dividida em 42 papelotes; os indivíduos que também foram levados à delegacia falaram que a droga não era deles; eu conhecia o denunciado como sendo um viciado da área; já tinha feito abordagem ao acusado outras vezes, mas nunca tinha encontrado nada com ele, e ele dizia que era viciado; dois policiais estavam comigo nessa ocorrência; estávamos em uma viatura; fui eu que vi o réu jogar o saco; no local da prisão, havia uma taberna; a iluminação do canal permitia visualização, havia poste de energia; o patrulheiro Maurício achou a droga perto do réu, na beira do canal; a área é conhecida pelo intenso tráfico de droga; o réu confessou a traficância no local da prisão e na delegacia; na delegacia, constatamos que o acusado já tinha condenação. (...).

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato da
testemunha Maurício, policial militar, narrando em juízo:

Estávamos em ronda com a viatura pelo canal; vimos algumas pessoas na beira do canal, inclusive o réu; ao chegarmos perto, o réu ficou nervoso e jogou algo; vi o réu jogar algo; fizemos a abordagem, foi feita a busca pessoal do réu, mas nada foi encontrado com ele; em seguida, descemos no canal para ver o que o réu tinha jogado e, assim, o saco plástico foi achado, e dentro dele havia droga fracionada em papelotes; o acusado disse que a droga era dele e que ele estava traficando; as pessoas que estavam com o réu também foram conduzidas à delegacia, mas na delegacia ele assumir ser o dono da droga; o denunciado é conhecido pelos policiais que fazem ronda; eu não o conhecia; na localidade da ocorrência há bastante tráfico de droga; no dia do fato, eu estava na parte traseira da viatura e o cabo era o motorista; nas proximidades existem pontos comerciais pequenos; acho que havia umas quatro pessoas no local do fato; a iluminação era precária, havia árvores e mato no local; eu que encontrei o saco com a droga; o saco estava dentro do canal, no mato, bem na beira do canal; não sei se o réu é usuário de droga; no momento da prisão, já sabia que o réu tinha condenação. (...).

Ainda em sede de instrução processual, a testemunha Ramison, policial militar, respondeu:

Estávamos em ronda de rotina quando avistamos o acusado e outras pessoas; quando a viatura se aproximou dessas pessoas, o réu foi visto lançando um saco plástico em direção ao canal, numa área de mato; fizemos a abordagem a todos os indivíduos e depois fizemos vistoria no mato e encontramos a substância; o réu confessou na delegacia que a droga pertencia a ele; visualizei o denunciado jogar o saco; o réu estava com 3 a 4 pessoas; na busca pessoal ao réu, só uma pequena quantia em dinheiro foi encontrada com ele; as outras pessoas também foram revistadas, mas nada foi encontrado com elas; eu e o outro policial procuramos o saco; a droga estava dividida em papelotes; o local da ocorrência é conhecido pelo tráfico de droga; já tinha visto o réu outras vezes no canal em que se deu a ocorrência; nunca tinha feito a prisão do réu; eu estava na viatura com outros dois policiais, eu era o motorista, o cabo Maurício era o patrulheiro e ao meu lado estava o C Campos; a iluminação do local era boa, era uma área de mato; não lembro se no local da ocorrência havia um bar. (...).

Tanto em na fase de inquérito, quanto em juízo (mídia migrada ao Sistema PJE), o réu
negou autoria do delito, alegando que os entorpecentes foram encontrados próximos de onde ele estava, bem como, negou que o material fosse seu, asseverando que não estaria realizando a venda de drogas. Por fim, ainda alegou ser dependente químico
e que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, tese essa desvencilhada do arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e do laudo toxicológico atestando a natureza ilegal da substância evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...). 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

De igual forma, não merece acolhida o
pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006,
pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinada à profusão ilícita, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram sua prisão, declararam
que o ora apelante
trazia consigo, em via pública, considerável quantidade de cocaína, tendo ele tentado se desfazer da droga, jogando-a em um canal quando viu a viatura policial. Assim, os três policiais ouvidos em audiência descreveram de forma harmônica e coerente toda a ação criminosa perpetrada pelo denunciado, sendo que essas declarações guardam relação de simetria com o laudo pericial que atesta a materialidade delitiva.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Melhor sorte não assiste à defesa no que se refere ao
pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.
Explico:

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença, observa-se que o magistrado sentenciante utilizou como circunstância preponderante a natureza e a quantidade do material entorpecente apreendido na posse do ora apelante, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas
[2]
, tendo sido encontrados na posse do acusado 42 (quarenta e dois) papelotes de cocaína, com peso total de 53 (cinquenta e três) gramas, já fracionadas para comercialização, bem como a existência de duas relevantes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal indicando maior gravidade na traficância exercida pelo denunciado (culpabilidade e conduta social), portanto, entendo justificada a fixação da pena base em
07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa
, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[3]
, revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na segunda etapa da dosimetria penal, ausentes agravantes e atenuantes, motivo pelo qual fora mantida a pena intermediária no mesmo patamar outrora fixado, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira etapa, sem causas de aumento de pena. Embora seja o réu reincidente, em observância ao princípio da vedação a
reformatio in pejus
deve ser mantido o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, fixada em sede da decisão combatida, considerando inexistir nos autos prova clara de que o acusado estivesse vinculado de forma estável e permanente com algum outro traficante ou que ele integrasse organização criminosa, perfazendo, por conseguinte, a pena definitiva o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Por derradeiro, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CPB, que também fora estipulado de forma escorreita pelo juízo
a quo,
face a natureza e a quantidade de droga traficada, bem como em atenção a valoração negativa da culpabilidade e a conduta social do acusado, restando imperioso explicitar que contra o ora apelante já existe acórdão condenatório transitado em julgado pela prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II, do CP (Proc. nº 00209252120178140401), motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo de alteração do regime inicial para o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023